Tribunal: STF
Processo: RE 85187
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-23
Data de publicação: 1977-03-23

Ementa:
- MATÉRIA TRABALHISTA
- TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO.
Ilicitude reconhecida à luz da legislação ordinária e sem ofensa à Constituição. 
Empregado estável. Opção pelo regime de fundo de garantia. Indenização, no caso de despedida indireta de tempo de serviço anterior à opção. 
Recurso não conhecido.